Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716856-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA DECISÃO ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão, integrada pela que julgou os embargos de declaração (id. 25948748, págs. 68 e 116/7), proferida no cumprimento de sentença (ação de obrigação de entregar imóveis) movido por JOSÉ ADILSON BARBOZA, nos seguintes termos: “Petição de ID 85767646. A parte autora noticia que o devedor ainda não cumpriu a obrigação de fazer, consistente na lavratura de escritura da sala de 612 do empreendimento imobiliário denominado Condomínio One, situação admitida pelo próprio requerido na petição de ID 85451192, em que alega dificuldades financeiras e burocráticas para cumprir a obrigação. Destaco que, em decisão anterior (ID 65440290), este Juízo impôs multa diária de R$ 1.000,00 para compelir o requerido a cumprir a obrigação. No entanto, a ordem judicial mostrou-se ineficiente, diante da insistência do demandado em continuar inadimplente. As dificuldades apontadas pelo requerido não podem servir de artifício para descumprimento da determinação judicial, sobretudo, porque decorreu, desde a primeira intimação, um prazo razoável de 11(onze) meses e, ainda, o valor do imóvel já foi integralmente quitado. Em face da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, majoro as astreintes cominadas para R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a contar da publicação do presente ato decisório. Noutro norte, determino a expedição de ofício para transferência do valor bloqueado pelo SISBAJUD (ID 83483112), para conta de titularidade do autor, cujo número e agência devem ser oportunamente informado nos autos. Int.” “ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 89601405, alegando que o julgado parte de pressuposto falso, uma vez que a embargante não poderia ser multada; seja porque não pode cumprir o julgado sem a participação da Instituição Financeira; seja, ainda, porque já empreendeu todos os esforços que estava ao seu alcance para o cumprimento do julgado. Requereu o acolhimento dos embargos e a correção da decisão. Intimado, o embargado postulou pela rejeição dos embargos e aplicação da multa do art. 1.026 §2o do Código de Processo Civil. É o relatório, passo a decidir. Tempestivos os presentes embargos, deles conheço. Verifico que a questão suscitada pelo embargante não constitui ponto omisso do "decisum". O Embargante pretende outra solução para questão já decidida por este Juízo, com a qual não concorda. A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito Nos embargos opostos, o embargante aponta aspectos da decisão embargada com as quais não concorda, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem a sua disposição para impugnar a questão e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já decidida por meio de recurso inadequado. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa. Assim, rejeito os embargos, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Intime-se.” Preparo (ids. 25948734 e 25948735). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que em 06/12/2019 (id. 25948740, pág. 27) a MM. Juíza intimou a agravante-executada para informar a situação do procedimento administrativo de baixa da alienação fiduciária incidente sobre as unidades nos 608, 610 e 612 do empreendimento imobiliário denominado Condomínio One Office Residence Mall, a qual, em 03/02/2020, pugnou pela concessão do prazo de 120 dias para a finalização do procedimento (id. 25948740, págs. 30/2). Em 20/02/2020 o credor fiduciário autorizou o cancelamento do gravame incidente sobre as unidades nos 608 e 610 (id. 25948742, págs. 44 e 46), cuja escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15/06/2020 (id. 25948747, págs. 35/7). Com relação à lavratura da escritura publica da unidade no 612, que, ressalte-se, foi regularmente quitada pelo agravado-exequente, o Juízo a quo deferiu o prazo de 15 dias úteis para a realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias (id. 25948747, pág. 18), da qual a agravante-executada opôs embargos de declaração e agravo de instrumento (Processo no 0723783-13.2020.8.07.0000), que foi desprovido por esta e. Sexta Turma Cível (id. 25948747, págs. 98/110). Diante do não cumprimento da obrigação, a multa imposta anteriormente, no total de R$ 20.000,00, foi bloqueada por meio do Sisbajud, conforme r. decisão proferida em 09/02/2021 (id. 25948747, págs. 112 e 115), e, posteriormente, em 23/04/2021, foi fixada nova multa diária pela r. decisão ora agravada, no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, da qual foram opostos embargos de declaração, considerados protelatórios pelo Juízo a quo. Em que pesem as alegações recursais, somente com a fixação da nova multa diária, em valor mais elevado que a anterior, a agravante-executada providenciou o pagamento do Valor Mínimo de Desligamento – VMD, em 28/04/2021 (id. 25948748, págs. 93/4), procedimento que tinha sido determinado judicialmente há mais de ano, portanto não se constata a probabilidade de provimento do recurso quanto à imposição da multa e à razoabilidade da quantia arbitrada. O termo final da multa diária, por outro lado, ainda será decidido pelo Juízo a quo, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. No tocante à multa por embargos de declaração protelatórios, de igual forma não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, visto que a r. decisão agravada tão somente fixou nova multa destinada a compelir a agravante-executada ao cumprimento da obrigação e a MM. Juíza fundamentou a sua aplicação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora